Tribunal: TJDFT
Processo: 0715683-82.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. ENCARGOS FINANCEIROS CONVENCIONADOS ATÉ A DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO APLICÁVEIS AOS DÉBITOS JUDICIAIS. JUROS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de aplicação da comissão de permanência como critério para a atualização do crédito constituído após o ajuizamento da ação.

2. A comissão de permanência destina-se à remuneração do capital emprestado, à atualização monetária do saldo devedor e à sanção pelo descumprimento do contrato. É, portanto, composta por juros remuneratórios, moratórios e multa moratória. Por essa razão não é permitida sua cumulação com outros encargos financeiros.

3. Na ação monitória, que tem por finalidade a constituição de crédito fundada em prova escrita sem eficácia executiva, o montante objeto da pretensão deve contemplar os encargos negociais (juros remuneratórios, moratórios e multa) até a data do ajuizamento da ação. 3.1. Após o ajuizamento da ação aplicam-se os consectários de mora usualmente utilizados para atualização dos débitos judiciais, observadas as regras previstas na Lei no 6.899/1981 e no art. 406 do Código Civil, em composição com o art. 161, § 1o, do CTN

4. No caso em exame a sentença recorrida estabeleceu que na atualização do crédito constituído deve ser aplicado o INPC como índice de correção monetária, com o acréscimo dos juros de mora nos termos do contrato. Diante desse cenário, não subsistem razões para a alteração do critério estipulado na sentença, como pretende a recorrente, para a utilização da comissão de permanência como fator de atualização após o ajuizamento da ação.

5. Recurso conhecido e desprovido.